Tribunal: TJMT
Processo: 1003763-73.2023.8.11.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003763-73.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DEUVANINO LINO DA SILVA - CPF: 788.155.681-15 (APELANTE), ANDERSON CORREIA DOS SANTOS - CPF: 438.392.678-97 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A LTDA - CNPJ: 61.136.315/0001-55 (APELADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A LTDA - CNPJ: 61.136.315/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. IOF. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de cláusulas contratuais e de repetição de indébito formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

A parte autora sustenta a abusividade das cobranças de seguro prestamista, tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação do bem e IOF. Afirma venda casada, ausência de comprovação da prestação de serviços e excesso nos valores cobrados. Requer a restituição em dobro dos valores pagos.

A sentença reputou válidas as cobranças. No recurso, a insurgência ficou concentrada na legalidade do seguro, da tarifa de avaliação, da tarifa de registro do contrato e na forma de restituição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cobrança de seguro prestamista foi imposta ao consumidor, em desacordo com o CDC e com o Tema 972/STJ; (ii) saber se a tarifa de avaliação do bem e a despesa de registro do contrato atendem aos requisitos de validade definidos no Tema 958/STJ; (iii) saber se o financiamento do IOF é lícito; e (iv) saber se eventual repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos bancários submetem-se ao CDC. É possível o controle judicial de cláusulas abusivas em contrato de adesão.

A cobrança do seguro prestamista é válida quando demonstrada a facultatividade da adesão. No caso, houve proposta específica de adesão, em documento apartado, com indicação expressa do produto e da seguradora. Não se comprovou imposição do seguro como condição para a contratação do financiamento.

A tarifa de avaliação do bem, em tese, é válida. A instituição financeira apresentou termo de avaliação do veículo com identificação do contrato, dados do automóvel e fotografias. A simplicidade do procedimento, por si só, não torna abusiva a cobrança. Também não houve prova concreta de onerosidade excessiva do valor de R$ 180,00.

A despesa de registro do contrato exige prova da efetiva prestação do serviço. No caso, não houve comprovação da anotação do gravame ou da realização do registro perante o sistema competente. Ausente prova do serviço, a cobrança é indevida.

O financiamento do IOF é lícito, conforme orientação consolidada do STJ. Não há ilegalidade da cláusula apenas por incluir o tributo no valor financiado.

A restituição do valor cobrado indevidamente deve ocorrer de forma simples. Não há prova de má-fé da instituição financeira que justifique a repetição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para declarar indevida a cobrança da tarifa de registro do contrato e determinar a restituição simples do respectivo valor, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança de seguro prestamista quando houver adesão facultativa, formalizada em documento próprio ou por manifestação expressa do consumidor. 2. A tarifa de avaliação do bem e a despesa de registro do contrato são válidas em tese, mas dependem, respectivamente, da prova da prestação do serviço e da ausência de onerosidade excessiva, sendo indevida a cobrança sem demonstração do efetivo registro. 3. A restituição de valor cobrado indevidamente em contrato bancário ocorre de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Deuvanino Lino da Silva contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’ Oeste, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito que move em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que, embora a sentença tenha reputado válidas as cobranças com fundamento no Tema 958 do STJ, a tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 180,00, seria excessiva, pois o procedimento teria sido realizado por simples fotografia. Alega, ainda, que a tarifa de registro do contrato no órgão de trânsito, no valor de R$ 356,40, seria indevida, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Também afirma que o seguro, no valor de R$ 1.290,55, configuraria venda casada, por ter sido imposto como condição do empréstimo. Em razão dessas cobranças, requer a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, pede a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios. Ao final, requer o conhecimento e o provimento integral da apelação, para declarar nulas as cláusulas abusivas e condenar a apelada à repetição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 351933425).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Deuvanino Lino da Silva moveu ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., aduzindo que celebrou com a instituição financeira o contrato no 420.347.763, com pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 690,44.

Sustenta que, ao contratar o financiamento, foi obrigado a suportar cobranças que reputa indevidas e abusivas, consistentes em: seguro no valor de R$ 1.290,55, registro de contrato no órgão de trânsito no valor de R$ 356,40, tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 180,00 e IOF no valor de R$ 644,37, totalizando R$ 2.471,32.

Alega que tais cobranças configuram abusividade e venda casada, razão pela qual busca a declaração de nulidade das cláusulas contratuais correspondentes e a restituição dos valores pagos.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que, embora a sentença tenha reputado válidas as cobranças com fundamento no Tema 958 do STJ, a tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 180,00, seria excessiva, pois o procedimento teria sido realizado por simples fotografia. Alega, ainda, que a tarifa de registro do contrato no órgão de trânsito, no valor de R$ 356,40, seria indevida, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Também afirma que o seguro, no valor de R$ 1.290,55, configuraria venda casada, por ter sido imposto como condição do empréstimo. Em razão dessas cobranças, requer a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, pede a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios. Ao final, requer o conhecimento e o provimento integral da apelação, para declarar nulas as cláusulas abusivas e condenar a apelada à repetição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Pois bem. É pacífico o entendimento de que os contratos bancários se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratarem, em regra, de contratos de adesão e por estar a atividade bancária expressamente compreendida no conceito de serviço previsto no art. 3o, § 2o, do CDC.

A propósito, a doutrina é firme nesse sentido, como lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Assim, sendo aplicável o CDC às relações bancárias, admite-se a revisão contratual para afastar cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do diploma consumerista.

No que se refere ao seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972, firmou a orientação de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A contratação, contudo, é válida quando demonstrada a facultatividade da adesão.

Esta Câmara já decidiu no mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito
. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”.
(RAC n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22 - negritei).

No caso concreto, consta proposta de adesão específica ao seguro “CDC PROTEGIDO VIDA/EMPREGO”, em documento apartado, com declaração expressa do consumidor de que optou pela contratação, além da vinculação à respectiva apólice, com indicação da seguradora Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. (id. 351933427).

Além disso, o contrato de financiamento discriminou separadamente o prêmio do seguro prestamista, com indicação do produto e da seguradora, o que afasta a alegação de cobrança oculta ou clandestina. Nesse contexto, não se verifica abusividade na cobrança.

Quanto às tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a validade dessas cobranças, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(REsp n. 1.578.553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)

No caso dos autos, a instituição financeira juntou termo de avaliação do veículo, com identificação do cliente, da cédula de crédito bancário, da placa, do Renavam, do chassi e do modelo do automóvel, além de fotografias do bem. Tal documento evidencia a efetiva realização da avaliação.

A alegação recursal de que o serviço seria excessivamente simples, por ter sido realizado “por meio de uma simples foto”, não basta para afastar a cobrança. Isso porque a avaliação de veículo financiado, para fins de garantia fiduciária, não exige, necessariamente, a elaboração de laudo técnico complexo. Além disso, o valor cobrado, de R$ 180,00, não se mostra, por si só, manifestamente abusivo ou dissociado da prática de mercado, sobretudo diante da ausência de qualquer elemento comparativo produzido pela parte autora.

Sem prova concreta de desproporção ou de inexecução do serviço, não há fundamento para declarar abusiva a tarifa de avaliação.

Diversamente, quanto à tarifa de registro do contrato, assiste razão à parte recorrente. Isso porque a instituição financeira não comprovou a efetiva anotação do gravame, deixando de apresentar, por exemplo, consulta ou demonstrativo extraído do Sistema Nacional de Gravames. Ausente a prova da efetiva prestação do serviço, a cobrança não pode ser mantida, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

No tocante à restituição dos valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão com cláusulas abusivas autorizam a devolução da quantia paga a maior, a ser apurada em liquidação de sentença, observados os valores efetivamente desembolsados de forma indevida. Todavia, a restituição deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei).

No que diz respeito ao IOF, não há irregularidade. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, sob o rito dos repetitivos, consolidou o entendimento de que é lícito o financiamento do IOF nas operações bancárias. A sentença, nesse ponto, aplicou corretamente a orientação jurisprudencial.

A propósito:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – ARRENDAMENTO MERCANTIL – PERÍODO DE INADIMPLEMENTO – ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO: JURO DE MORA DE 1% A.M, MULTA DE 2% E JUROS REMUNERATÓRIOS – PERMISSIVIDADE – REPASSE DA COBRANÇA DE IOF – LEGALIDADE – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS – ILICITUDE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É legal a cobrança, se pactuada, de comissão de permanência, em período de inadimplemento, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil - limitada, contudo, à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - e desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa. Inteligência dos Enunciados nos. 30, 296 e 472 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais de no 1.255.573/RS e 1.251.331/RS - representativos da controvérsia e processados sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil - não há ilegalidade no repasse ao consumidor, em contrato bancário, do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e de Serviços de Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Ausente a comprovação, pela instituição financeira, da efetiva prestação dos serviços concernentes a tais tarifas, deve-se reconhecer a abusividade da cobrança e determinada sua restituição, de forma simples.”
(TJMT. RAC n. 0027671-09.2011.8.11.0041, 3a Câmara De Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.

08/05/2019 - negritei).

Portanto, a sentença merece parcial reforma para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato, determinando-se a restituição simples dos valores correspondentes, a serem apurados em liquidação de sentença. Sobre tais valores deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, a contar do desembolso, e juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, observada a vedação de cumulação dessa taxa com outro índice de juros no mesmo período. Fica autorizada, ainda, a compensação com eventual débito remanescente, caso existente.

Por fim, diante da sucumbência mínima da instituição financeira, mantenho a condenação da parte autora ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC,
restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026